Tribunal: STJ
Processo: 0468834-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056041 - MT(2025/0468834-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO STF. PREJUDICIALIDADE

SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada com
corpus
base em mídias não constantes nos autos no momento da decisão.
2. A defesa sustentou que a decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva foi
proferida com fundamento em mídias inexistentes nos autos e indisponíveis às partes no
momento da decisão, configurando violação ao dever de fundamentação. Alegou ainda que o
paciente possui predicados pessoais favoráveis e que não estão presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
3. A defesa informou que o Tribunal de origem julgou o mérito do
originário,
habeas corpus
mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se a superveniência do julgamento do
mérito do
originário implica na prejudicialidade do agravo regimental.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão impugnada, conforme Súmula 691 do STF.
6. A superveniência do julgamento do mérito do
originário pelo Tribunal de
habeas corpus
origem implica na prejudicialidade do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea02d725-49a2-4b80-98a8-8b39c5e2b468

1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de
habeas corpus
2.
flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, conforme Súmula 691 do STF.
A
superveniência do julgamento do mérito do
originário pelo Tribunal de origem
habeas corpus
implica na prejudicialidade do agravo regimental.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
879.591/MG,
Turma, julgado em 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
830.918/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
743.329/MT,
16.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
922.072/MS,
Turma, julgado em 03.09.2024, DJe 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do
26/02/2026
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea02d725-49a2-4b80-98a8-8b39c5e2b468

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056041 - MT (2025/0468834-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO STF. PREJUDICIALIDADE

SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada com
corpus
base em mídias não constantes nos autos no momento da decisão.
2. A defesa sustentou que a decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva foi
proferida com fundamento em mídias inexistentes nos autos e indisponíveis às partes no momento
da decisão, configurando violação ao dever de fundamentação. Alegou ainda que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
3. A defesa informou que o Tribunal de origem julgou o mérito do
originário,
habeas corpus
mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se a superveniência do julgamento do
mérito do
originário implica na prejudicialidade do agravo regimental.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 8e40efce-9535-426d-a0b4-4365df57599c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão impugnada, conforme Súmula 691 do STF.
6. A superveniência do julgamento do mérito do
originário pelo Tribunal de origem
habeas corpus
implica na prejudicialidade do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
2.
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, conforme Súmula 691 do STF.
A
superveniência do julgamento do mérito do
originário pelo Tribunal de origem
habeas corpus
implica na prejudicialidade do agravo regimental.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 879.591/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 830.918/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, AgRg no HC
743.329/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.08.2022, DJe
19.08.2022; STJ, AgRg no HC 922.072/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 03.09.2024, DJe 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSEPH IBRAHIM KHARGY
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls.
JUNIOR
habeas corpus
121-123).
Consta nos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta
prática do delito previsto no
° da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
Irresignada, a defesa impetrou
- n. 1040320-24.2025.8.11.0000 - perante
habeas corpus
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em decisão monocrática, Desembargador
integrante da referida Corte indeferiu o pedido de liminar (e-STJ, fl. 21-26).
Na presente impetração, a defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva foi proferida com
Documento eletrônico VDA53816586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 8e40efce-9535-426d-a0b4-4365df57599c

fundamento em mídias não existentes nos autos e indisponíveis às partes no momento da decisão, o
que configura “decisão cega” e violação ao dever de fundamentação, visto que as mídias referidas
somente foram enviadas ao juízo em
evidenciando a ausência de suporte material
12/11/2025,
quando da decisão que decretou a segregação cautelar.
Discorreu que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais
favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema, previstos no
do CPP.
art. 312
Defendeu que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas,
previstas no do
CPP.
art. 319
Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão do andamento da ação penal e a
revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
não prisionais.
No regimental (e-STJ, fls. 127-135), a parte agravante reafirma os argumentos expostos
na exordial.
Declara existir flagrante ilegalidade e teratologia da decisão monocrática impugnada
por
, situação que autoriza o afastamento da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
Alega que a decisão de outubro de 2025, que manteve a prisão preventiva do
agravante, citou vídeos e áudios como fundamento, embora tais mídias só tenham sido juntadas aos
autos em
conforme Ofício no 2025.5.3507/DRACO Cuiabá e Certificação PJe, sendo
12/11/2025,
que o próprio Ministério Público reconheceu sua indisponibilidade anterior.
Pleiteia a reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a
habeas corpus
ordem concedida.
Às fls. 148-160 (e-STJ), a defesa informa que, em
véspera do recesso
19/12/2025,
forense, o Tribunal de origem julgou o mérito do
n. 1040320-24.2025.8.11.000 e
Habeas Corpus
manteve o constrangimento ilegal do paciente, firmando o entendimento de que o magistrado pode
instaurar processo penal e manter a prisão sem analisar, ainda que de forma perfunctória, o
material que supostamente a justifica.
Sustenta, ainda, que houve ausência de contraditório, pois o magistrado baseou-se
apenas em inferências policiais sem ouvir as partes, somada à descontinuidade jurisdicional, já que
quem recebeu a denúncia e manteve a prisão não foi o mesmo magistrado que deferiu as
cautelares, revelando sucessão de decisões sem análise crítica e independente.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA53816586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 8e40efce-9535-426d-a0b4-4365df57599c

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF).
Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 691, STF. DECISÃO DE LIMINAR DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I - O habeas corpus impetrado neste STJ investia contra denegação de liminar na
origem, razão pela qual foi liminarmente indeferido pela Presidência deste STJ.
II - Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do
instrumento heroico em situação como a presente (Súmula n. 691, STF), seja
pela indevida supressão de instância, seja pela necessidade de revolvimento de
fatos e provas.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 879.591/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
16/8/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA N. 691/STF.
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência
do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a liminar foi indeferida em razão das circunstâncias do crime, em
que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente apreendido (94,7kg
de maconha) embalado em quatro caixas e transportado juntamente com outras
mercadorias, entre Estados da Federação.
3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 830.918/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
1/9/2023.

Documento eletrônico VDA53816586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 8e40efce-9535-426d-a0b4-4365df57599c

De mais a mais, como noticiado pela parte agravante na Petição n. 0002647/2026,
houve o julgamento do mérito do
.
habeas corpus
Assim, a impetração que impugnava os fundamentos da decisão indeferitória de pedido
liminar fica prejudicada e, por consequência, o presente agravo regimental.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N.
691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE
JULGAMENTO DO MÉRITO DO
CORPUS ORIGINÁRIO.
HABEAS
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Não foi constatado, no caso dos autos, constrangimento ilegal apto a justificar
a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O julgamento definitivo do
originário implica prejudicialidade
habeas corpus
superveniente do presente
.
mandamus
3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no HC n. 743.329/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/8/2022,
de
)
19/8/2022.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF.
CORPUS
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COLEGIADO.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF: 'Não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar'.
2. Sobrevindo acórdão que julga o mérito de "habeas corpus" impetrado no
Tribunal de 2o Grau, há a prejudicialidade da análise do habeas corpus
impetrado neste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental prejudicado.(AgRg no HC n. 922.072/MS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
6/9/2024.
)

Diante do exposto,
o presente agravo regimental.
julgo prejudicado
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 8e40efce-9535-426d-a0b4-4365df57599c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.041 / MT
Número Registro: 2025/0468834-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10126342820258110042 10137527320248110042 10182776420258110042 10403202420258110000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO PEIXOTO BOTELHO
ADVOGADO
: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54688408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 8321ae5c-83be-4092-93bb-c75f7a0bd1be

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 8321ae5c-83be-4092-93bb-c75f7a0bd1be